Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-45.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000973-45.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAM DIAS DE SOUSA - CPF: 962.422.991-00 (RECORRENTE), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO), FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000973-45.2020.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS - MT.

Recorrente(s):
MIRIAM DIAS DE SOUSA

Recorrido(s):
FLAVIO FRANCO DA SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem: 89

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - AÇÃO DE COBRANÇA – BEM COMUM ENTRE AS PARTES - COMPROMISSO ASSUMIDO EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – MATÉRIA AFETA A DIREITO DE FAMÍLIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DECLARADA EM AÇÃO ANTERIOR E CONFIRMADA EM 2o GRAU – REPETIÇÃO DE AÇÃO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que certo que a Recorrente propôs demanda versando sobre mesmos fatos, já objeto da lide de n. 1002384-60.2019.8.11.0004, não se vislumbra no caso litigância de má-fé.

Certa a decisão nesse e no processo idêntico que declarou a incompetência dos Juizados Especiais para dirimir questões relativas à partilha de bens, concernentes ao direito de família.

RELATÓRIO

Trata-se na origem de ação de cobrança por descumprimento do pagamento avençado em acordo, com a dissolução de união estável, para entrega de veículo ao Requerido, por ter ficado com a propriedade de bem adquirido durante a união estável.

Em contestação, o Requerido alega ter efetuado o pagamento como combinado, concentrando sua defesa na configuração de litigância de má-fé por ter a parte reproposto a demanda.

Recurso Inominado interposto pela parte autora em desfavor de sentença especificamente por ter sido condenada em litigância de má-fé, por repetição de ação, pedido acolhido no juízo de origem.

A parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Concordam as partes que o veículo objeto dos autos se refere à negociação em virtude de relação de união estável.

É inequívoco que a Recorrente propôs novamente a demanda, outrora extinta sem análise do mérito, por ter sido declarada a incompetência do Juizado Especial para matérias afetas ao direito de família.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Os artigos que regulam a litigância de má-fé estão dispostos nos artigos 79 a 81 do Novo CPC
1
.

O Novo CPC descreve que os sujeitos do processo devem agir sempre com base no princípio da boa-fé objetiva. Como pode ser visto no artigo 77
2
do Código de Processo Civil.

De forma bastante resumida, a Litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais.

Um ponto importante a ser apontado é que a má-fé é sempre combatida, no entanto, nunca é presumida. Ela sempre deve ser provada, sendo esta, inclusive, a posição pacífica dos tribunais brasileiros.

O art. 80 descreve os atos que são caracterizadores de litigância de má-fé. Confira:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Não se vislumbra no caso, claramente nenhuma das hipóteses acima descritas.

Para que uma pessoa possa ser condenada por litigância de má-fé, são necessários alguns elementos:

(i)

A conduta deve ser amoldada em alguma das hipóteses descritas nos incisos do art. 80 do CPC;

(ii)

A conduta deve ter gerado algum tipo de prejuízo à outra parte;

e (iii)

Deve ser dado direito de defesa ao suposto litigante de má-fé.

Percebe-se, assim, que não basta ter ocorrido algum dos itens descritos no art. 80. É essencial que aquele ato processual tenha sido praticado com intenção de gerar qualquer tipo de prejuízo à outra parte.

Portanto, por não vislumbrar no caso dos autos nenhuma das condutas acima descritas, o presente Recurso deve ser provido para tão somente afastar a condenação impingida à Recorrente por litigância de má-fé.

Pelo exposto, conheço do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta em sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022